Tribunal: TJDFT
Processo: 0038850-82.2013.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. COMPRA E VENDA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL. PROCURAÇÃO COM CLÁUSULA EM CAUSA PRÓPRIA. ÔNUS DA PROVA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA. REJEIÇÃO DOS PEDIDOS DA PETIÇÃO INICIAL. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ART. 77, IV E VI, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONDUTA PROIBIDA. MULTA INDEVIDA.

1. São as partes fixam os limites da demanda, como preceitua o art. 141 do Código de Processo Civil. Esse dispositivo deve ser conjugado com o já mencionado art. 492, que, dirigindo-se ao magistrado, veda o julgamento citra petita (que fica aquém dos pleitos apresentados), ultra petita (que ultrapassa os termos do pedido) ou extra petita (que decide de modo diverso do que foi requerido).

1.1. Certificado que as teses são novas, cuja questão de fundo visa, em tese, impulsionar o Poder Judiciário para que profira decisão fora das balizas dos pedidos iniciais, a inovação em sede recursal é vedada pelo ordenamento jurídico como forma de se impedir a supressão de instância e lealdade processual, pelo que não podem ser conhecidas.

2. Incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil. Referida conduta processual qualifica-se no encargo que a parte detém em trazer à demanda elementos suficientemente aptos a alcançar o êxito daquilo que se propõe.

2.1. Tratando-se de contrato de compra e venda, em que ambas as partes assumem obrigações recíprocas, incumbe ao autor o ônus de provar, consoante o pactuado, o efetivo cumprimento de sua obrigação e o descumprimento pelo réu. Se ele não faz prova mínima das suas alegações e as provas trazidas contrariam sua versão dos fatos, o pedido formulado na ação deve ser rejeitado.

3. Aquele que criar embaraços de qualquer natureza à efetivação dos provimentos judiciais, em sede de tutela antecipada ou definitiva, ou pratica inovação ilegal no estado de fato de bem ou de direito litigioso, comete ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, IV e VI, do Código de Processo Civil. Inexistindo prova inconteste de que houve a prática de alguma das condutas descritas no art. 77, IV e VI, do Código de Processo Civil, é incabível a aplicação da multa prevista no art. 77, § 2o, do Código de Processo Civil.

4.Apelação desprovida.